Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE FACA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de roubo circunstanciado quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado participou da empreitada criminosa.
2. Na espécie, conquanto uma das vítimas tenha reconhecido o réu por fotografia e pessoalmente, na fase inquisitorial, as demais provas produzidas são frágeis para embasar uma condenação, mormente quando se observa que o acusado negou os fatos nas fases inquisitorial e judicial; não foi preso em flagrante; os objetos roubados não foram encontradas com o réu; o suposto vídeo da ação criminosa descrito pela vítima não foi acostado pelos autos; e o ofendido ao ser ouvido, em Juízo, em outro processo, sobre os mesmos fatos ora em análise, não confirmou com absoluta certeza que o réu praticou o crime de roubo circunstanciado destes autos, asseverou que não se lembra de nenhuma característica marcante do assaltante e afirmou que o roubo foi muito rápido.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.